Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-66.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMINDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO POR TERCEIRO (WHATSAPP). REPASSE DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 294976421 – reclamação nº 1001187-66.2025.8.11.0002 – 1º JEC DE VÁRZEA GRANDE/MT), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A ilegitimidade, tanto ativa quanto passiva, não prospera, pois, a alegação de negativação indevida diz respeito às partes dos autos (id. 294976392). 3- MÉRITO. 3.1) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 3.2) Exclui-se a responsabilidade do fornecedor de serviços caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, II, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada em situações em que se comprova culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No presente caso, a inexistência de uma comunicação tempestiva e formalmente documentada por parte do autor impossibilitou qualquer ação corretiva imediata por parte do banco, caracterizando, assim, a culpa exclusiva de terceiro na execução do golpe. 3.3) “CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” 3.4) Inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança da instituição financeira que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta do autor a fornecer informações pessoais, o que deu ensejo as transações fraudulentas. 3.5) A ausência de prova de comunicação tempestiva, aliada à inexistência de falha na segurança bancária ou violação de dever de cautela por parte do banco, impossibilita a atribuição de responsabilidade civil à instituição financeira. 3.6) Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (setenta e duas) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor. 4- No caso, não se desconhece do empenho do Recorrente/Consumidor em honrar com seus compromissos financeiros (id. 294976390). Porém, o contato ocorreu por iniciativa do Consumidor, por um número telefônico que entendia ser oficial da parte Recorrente (+55 11 96993-5472). Após análise ao site oficial da parte Recorrida, não se constatou o contato telefônico exposto na reclamação inicial. Outro ponto, o contrato de origem (id. 294976389), possui o CNPJ nº 59.588.111/0001-03, enquanto ao do boleto enviado pelo fraudador tem-se o CNPJ nº 56.048.241.0001-65. Veja, que com a divergência dos dados entre pessoas jurídicas, o Recorrente poderia deixar de concluir a transação e entrar em contato, por outros meios, com a parte Recorrida, porém, assim não o fez. 5- Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001187-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FAGNER APARECIDO DA SILVA - CPF: 009.133.111-03 (RECORRENTE), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025